Tribunal: TCU
Processo: 038.800/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 53/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.800/2019-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cleide Correia da Silva (XXX.619.037-XX); Ezane da Silva (XXX.229.950-XX); Heloisa Natalia Barbosa de Oliveira (XXX.334.896-XX); Ines Cristina Barbosa Guimaraes (XXX.337.456-XX); Katia Correa da Silva Monteiro (XXX.640.537-XX); Lucilene Silveira Lima (XXX.766.742-XX); Maria Aparecida Silveira Lima (XXX.160.307-XX); Neide Maria Barbosa de Andrade (XXX.638.946-XX); Nilza Dionizia Honorato (XXX.667.577-XX); Vitoria Alves Barreira (XXX.634.067-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Primeira Região Militar 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.